Tribunal: TJMT
Processo: 1021758-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1021758-06.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação apresentada por Jacó Gomes de Oliveira Virgulino com fundamento no artigo 988 e seguintes do CPC, em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso.
De acordo com o Reclamante, o Acórdão aplicou erroneamente o Enunciado 385 da Súmula do STJ, cuja redação tem o seguinte teor:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Aduz que nos autos não há qualquer menção sobre outra restrição em seu nome, exceto a que é objeto da demanda.
Afirma que embora tenha oposto Embargos de Declaração para sanar o vício, os Aclaratórios foram rejeitados.
Ao final, pleiteia a concessão de liminar, a fim de suspender a tramitação dos autos do Processo 1035299-37.2020.8.11.0002 e, no mérito, requer seja cassado o Acórdão proferido pela Turma Recursal e que sejam analisadas as razões recursais, condenando a Energisa Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral.
Na primeira análise dos autos, constatei que o Reclamante não efetuou o pagamento da taxa judiciária e custas judiciais e, também, não requereu a concessão da assistência judiciária gratuita; assim, determinei sua intimação para que recolhesse as custas.
Conforme se extrai do Id. 113953497, o Reclamante informou que é beneficiário da gratuidade e comprovou a concessão da benesse pelo Juiz singular.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, diante da prova de que o Reclamante é beneficiário da justiça gratuita, torno sem efeito a ordem de pagamento das custas iniciais.
Quanto à Reclamação em si, cumpre salientar que segundo a Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
De outro viés, conforme dispõe a norma do artigo 232, inciso II, do Regimento Interno desta Corte Estadual, ao despachar a reclamação, o Relator “ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado”.
No mesmo sentido é a ordem emanada do inciso II, do artigo 989, do Código de Processo Civil, segundo o qual o Relator, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.”
Na hipótese, no capítulo destinado aos pedidos e requerimentos, o Reclamante pugna pela concessão da liminar para suspender o Acórdão proferido no Processo n.o 1035299-37.2020.8.11.0002; contudo, no bojo da peça processual não traz qualquer argumento/fundamento para a suspensão da Ação originária.
Em outros termos, não há sequer alegação dos elementos aptos ao deferimento do pedido suspensivo, motivo pelo qual indefiro a liminar pleiteada.
Comunique-se ao Relator do Recurso Inominado e requisitem-se as informações, no prazo legal (art. 989, inciso I, do CPC).
Cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
Ao final, à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer (art. 991, CPC).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora